Tribunal: TJDFT
Processo: 0713389-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. A MATRÍCULA NO ÚLTIMO SEMESTRE. CURSO SUPERIOR. CERTIFICADO. DATA DE CONCLUSÃO. AUSÊNCIA. HISTÓRICO ESCOLAR. CONCLUSÃO. ANO 2005. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Se a Universidade Cruzeiro do Sul e o Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda. - UDF atuam em conjunto no âmbito comercial e no trato com seus consumidores contratantes do serviço de graduação à distância, resta configurada a legitimidade passiva da UDF que atua com centro de apoio técnico-operacional, em decorrência da responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do CDC. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. Precedentes TJDFT.

2. Mesmo não havendo a exata data de conclusão do ensino médio no Certificado, este veio acompanhado com o histórico escolar. É evidente, pela análise de tal documento, que a Agravada concluiu o ensino médio no ano de 2005. 2.1. Consta do documento emitido pela Secretaria de Educação e Cultura do Governo do Estado de Pernambuco que, apesar de não estar explícita a data em que a Agravada concluiu o segundo grau, ela concluiu a 3a Série do Ensino Médio, nos termos da Lei Federal 9.394/96.

3. O montante da indenização fixada na sentença deve ser reduzido, sobretudo porque não houve a demonstração de situação gravosa à Apelada, a qual não sofreu atraso na conclusão do curso ou dano aos direitos da personalidade. Assim, a redução do valor do dano extrapatrimonial de R$8.000,00 para R$3.000,00 (três mil reais) revela condenação em montante necessário e suficiente para garantir efetividade à tripla dimensão da imposição do dano moral nas relações d consumo, a saber: compensatória; punitiva; e preventivo-pedagógica.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pedido subsidiário acolhido. Sucumbência mínima da Autora/Apelada. Distribuição do ônus da sucumbência mantida. Honorários majorados (ART. 85, §11, do CPC). Sentença reformada em parte.